Tribunal: STF
Processo: HC 217131
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.6.2022 por Phablo Henrik Pinheiro do Carmo e Andre Eugenio de Oliveira Quezado, advogados, em benefício de Wiguemberg da Silva Diogo, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.5.2022, conheceu do agravo para dar provimento ao Recurso Especial n. 2.013.599/CE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente absolvido pelo juízo da Terceira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE (Ação Penal n. 0174235-08.2017.8.06.0001), em 21.2.2020, da prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado, contra a vítima Alexsando Ferreira da Costa), com fundamento no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal. Narrou-se na decisão de pronúncia:



    “Narra a peça delatória que, no dia 26 de abril de 2017, por volta das 20 h, na rua Moçambique, 418, Vila Olímpica, bairro Genibaú, nesta cidade de Fortaleza/CE, o denunciado Wiguemberg da Silva Diogo, fazendo uso de instrumento perfurocontundente (arma de fogo), causou a morte de Alexsandro Ferreira da Costa.



    No dia do crime, o denunciado portava um revólver calibre 38 e transitava a pé pela rua em que a vítima residia. Em certo momento, ao deparar-se com esta, aproximou-se, comandou que todas as pessoas que estavam próximas se afastassem e ordenou que a vítima corresse, porém, quando esta atendeu sua ordem, Wiguemberg passou a desferir diversos disparos em desfavor de Alexsandro, que ainda foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Autran Nunes, porém faleceu, consoante laudo cadavérico acostado às fls. 29/31.



    Informa, ademais, que três indivíduos davam suporte ao Réu em um veículo de cor prata, contudo, apenas um deles, Izael, atualmente já falecido, foi identificado, restando desconhecidos os demais.



    Ainda de acordo com o Ministério Público, a morte guarda estreita relação com a disputa entre facções criminosas pelo domínio de territórios, tendo em vista que a vítima, recém-admitida pela facção ‘GDE’, foi assassina por ‘bebê’, integrante de grupo inimigo, denominado ‘Comando Vermelho’” (fl. 1, e-doc. 4). 



    3. Em 27.10.2020, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, mantendo a sentença absolutória. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. DECISÃO ABSOLUTÓRIA POR QUALQUER MOTIVO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONVICÇÃO ÍNTIMA DO JURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará em face da r. sentença absolutória publicada ao final da Sessão do 3º Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, nela expressando a Juíza-Presidente a deliberação Conselho de Sentença que, por questão metajurídica, respondeu SIM à pergunta: o Jurado absolve o réu?



    2. Com o devido respeito ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, que opinou pelo provimento do apelo ministerial, entendo que o recurso não comporta provimento.



    3. Consoante apurado, em sede inquisitorial e na instrução criminal, o vitimado Alexsandro Ferreira da Costa, morador do Genibaú, afeto que era à prática de roubo e simpatizante da GDE, da qual havia recebido recente ‘batismo’, desagradou os interesses da facção criminosa (CV) dominante no citado bairro, da qual o réu integrava, decidindo-se pela execução do rival recém faccionado.



    4. A execução do crime ficou a cargo do Recorrido ‘Bebê’, que teve apoio do já falecido Izael, v. ‘Do Grau’ e de outros não identificados.



    5. O Apelado nega a autoria e atribui responsabilidade pela morte da vítima exclusivamente a Izael.



    6. O entendimento do Conselho de Sentença foi de que o Recorrido foi o autor dos disparos que ceifou a vida da vítima, no entanto, resolveu inocentá-lo.



    7. Em observância à regra do art. 483 do CPP, não há problema em os jurados absolverem o acusado mesmo depois de refutarem tese de negativa de autoria e ainda que não se tenha arguido causas justificadoras de excludente de ilicitude, exculpatória ou supralegal, isso porque, por qualquer que seja, outra razão entenderam pertinente.



    8. A decisão dos jurados nesse ponto pode ser puramente subjetiva, haja vista que, reconhecendo a materialidade e autoria do delito pelo acusado, resolveram absolvê-lo, sendo praticamente impossível reconhecer nessa decisão um substrato lógico, até porque não se exige do julgador leigo tal suporte.



    9. Se de um lado é assegurado constitucionalmente no Júri o sigilo das votações, por outro é certo também que qualquer decisão humana é baseada em alguma motivação. Daí porque



    10. E, neste entendimento, não é de se supor razoável que os jurados não tenham liberdade de responder tanto sim quanto não ao quesito sobre a absolvição, por qualquer razão que entenderem pertinente, sem precisar que justifiquem a resposta, visto que apenas respondem se ‘o réu deve ser absolvido?’ Como então aferir se a inocentação contraria a prova se o jurado não diz o porquê da absolvição?



    11. Daí porque não há se falar em absolvição contrária à prova dos autos, visto que outras possibilidades existem, tais como, questão humanitária, metajurídica ou de se entender que a condenação seria injusta.



    12. Lembro que na exortação feita ao jurado, este promete julgar com imparcialidade a causa e a proferir sua decisão de acordo com a sua consciência e os ditames da justiça. Sua resposta, portanto, está atrelada ao censo do que entende ser justo ou injusto. A lei não o proíbe de absolver caso conclua que a condenação seja injusta. Pensar de modo contrário seria o mesmo que extrair do julgador leigo o poder de decidir com a íntima convicção.



    13. Entendo, por isso, que deve ser confirmada a decisão do Tribunal Popular, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, porque se os julgadores do fato responderam que absolviam o réu não há como saber com qual fundamento o fizeram.



    14. Assim sendo, não há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos para que outro seja realizado. Nego, pois, provimento ao recurso do Ministério Público, a fim de manter na íntegra a sentença absolutória em favor de Wiguemberg da Silva Diogo.



    15. Recurso conhecido e não provido” (fls. 1-2, e-doc. 2). 



    4. O Ministério Público cearense interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.013.599/CE. Em 30.5.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal Justiça, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, “a fim de anular a sentença e submeter o réu a novo julgamento” (fl. 11, e-doc. 8). 



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 8.6.2022. 



    5. Contra a decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz impetra-se o presente Habeas Corpus. Os impetrantes sustentam que a decisão impugnada “apresenta-se ilegal/inconstitucional ao ofender a soberania dos veredictos e usurpar a competência do tribunal do júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, a e c, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1). ¿¿ 



      Assinalam que “o Superior Tribunal de Justiça proveu o recurso apelatório do Ministério Público, determinando novo julgamento do paciente, por entender que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri teria ocorrido em sentido manifestamente contrário à prova dos autos. Ocorre que todo o acervo probatório dos autos – teses da defesa e da acusação – foi apresentado aos jurados e, de acordo com suas convicções, estes acataram a tese que melhor se moldava aos fatos ocorridos, entendendo pela absolvição do paciente” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Asseveram que “o conselho de sentença possui plena liberdade de absolver o acusado, caso contrário, a plenitude de defesa do acusado e a íntima convicção dos jurados estariam sendo flagrantemente violadas. Portanto, tendo os jurados acolhido a tese da defesa, no sentido de negativa de autoria, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, mas sim em sentença absolutória com base nas provas dos autos. Pensar diferente, é ofender o princípio constitucional da soberania dos veredictos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “em observância à regra do art. 483 do CPP, não há problema em os jurados absolverem o acusado mesmo depois de refutar tese de negativa de autoria e ainda que não se tenha arguido causas justificadoras de excludente de ilicitude, exculpatória ou supralegal, isso porque, por qualquer que seja, outra razão entenderam pertinente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionam julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Diante de todo o exposto, ante a flagrante ilegalidade, REQUER a concessão da ordem, liminarmente, inaudita altera pars, a fim de que seja reformado o v. acórdão que anulou a decisão do Tribunal do Júri, restabelecendo-se a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer- se a concessão da ordem de ofício para suspender o Julgamento do Juri, até o JULGAMENTO DO TEMA 1087 – Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.5.2022, conheceu do agravo para dar provimento ao Recurso Especial n. 2.013.599/CE.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 8.6.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Descabe cogitar-se de ilegalidade por ter o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 30.5.2022, dado provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Ceará para anular a decisão absolutória da Terceira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE e submeter o paciente a novo julgamento. Tem-se na decisão monocrática do Relator:



    “II. Contextualização



    O ora agravado foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013. O Magistrado de primeira instância pronunciou o réu apenas por homicídio qualificado. Ao ser submetido a julgamento, o Tribunal do Júri absolveu o agente, ao acolher o terceiro quesito (‘O jurado absolve o acusado?’).



    Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. A Corte estadual, contudo, negou provimento ao recurso pelos fundamentos a seguir (fls. ): (…)



    III. Art. 593, III, ‘d’, do CPP



    A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF/1988.



    Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.



    No sistema de votação anterior à reforma de 2008, o questionário apresentado para votação dos jurados apresentava maior complexidade, pois procurava desdobrar, em tantos quesitos quantos fossem necessários, as teses que as partes, durante os debates em plenário, houvessem oferecido. O objetivo, então, era o de transformar em quesitos cada um dos componentes normativos dos institutos jurídico-penais que integram a teoria do crime, nomeadamente aqueles que perfazem a sua estrutura.



    Após a vigência da Lei n. 11.689/2008, a quesitação não foi apenas simplificada, mas também passou a permitir ao jurado absolver o acusado com base nas teses e nas informações trazidas ao seu conhecimento e discutidas no julgamento.



    Assim, a simples resposta positiva ao quesito ‘O jurado absolve o acusado?’ começa a comportar inúmeras teses defensivas, tendo como premissas anteriormente assentadas (nos dois primeiros quesitos do questionário) a efetiva ocorrência material de um crime e o reconhecimento de que o réu foi seu autor.



    Tal qual a tradição deste Tribunal, o veredito dos jurados não é motivado, como indicam as circunstâncias do julgamento: a votação é sigilosa, a sala onde se recolhem os votos é secreta e a comunicação entre os jurados é vedada, o que denota que a aferição das provas e o julgamento do réu ocorrem em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares.



    Portanto, se a resposta for SIM ao quesito do art. 483, III, ‘d’, do CPP – por fatores diversos (desnecessidade da pena, inexigibilidade de conduta diversa, falta de provas, clemência etc.) –, o jurado não só não precisa como, em verdade, não pode explicar o motivo pelo qual votou.



    A despeito de meu entendimento pessoal, rendo-me à atual jurisprudência firmada por este Superior Tribunal, em respeito ao órgão colegiado maior, de que ‘A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos’ (HC n. 323.409/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª S., DJe 8/3/2018).



    De igual forma, em outro julgado, além de ter reafirmado não haver violação da soberania dos vereditos, o STJ também ressaltou:



    A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP.



    (HC n. 313.251/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 3ª S., DJe 27/3/2018)



    Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese de insurgência – decisão manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.



    No presente caso, entendo haver a apontada violação, porquanto a decisão do Tribunal do Júri mostra-se contraditória, na medida em que o réu não pleiteou a absolvição por clemência e sua tese limitou-se à negativa de autoria por insuficiência de provas.



    Com efeito, ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir, quando houve votação positiva dos dois primeiros quesitos, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, não usar afirmaram haver o acusado ser o autor do delito. Confiram-se: (...)



    Assim, verifico que a referida decisão absolutória é manifestamente contrária à prova dos autos e, portanto, deve ser cassada, de modo que o ora agravado seja submetido a novo júri.



    IV. Dispositivo



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, ‘c’, parte final, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de anular a sentença e submeter o réu a novo julgamento” (fls. 4-11, e-doc. 8). 



    10. Não se observa, na decisão impugnada, contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Relator restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do conselho de sentença e a tese apresentada em plenário pela defesa do paciente, para concluir que a decisão do Terceiro Tribunal do Júri da comarca de Fortaleza/SP pela absolvição foi contrária à prova dos autos:



    “No presente caso, entendo haver a apontada violação, porquanto a decisão do Tribunal do Júri mostra-se contraditória, na medida em que o réu não pleiteou a absolvição por clemência e sua tese limitou-se à negativa de autoria por insuficiência de provas” (fl. 9, e-doc. 8). 



    Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.186-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.970-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    No mesmo sentido são os julgados: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    11. Pela importância da matéria, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido ao julgamento pelo Plenário em sessão virtual iniciada em 9.10.2020. Entretanto, o recurso foi retirado de pauta em razão de pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes.



    12. Ressalte-se que o reconhecimento de repercussão geral da matéria apenas sinaliza a possibilidade de rediscussão sobre a questão, não importando a alteração do entendimento até então consolidado neste Supremo Tribunal, de compatibilidade entre o princípio da soberania dos veredictos e o juízo anulatório em caso de decisões proferidas pelo júri reputadas como manifestamente contrárias à prova dos autos. 



    13. Há julgados da Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos quais enfatizado o princípio da soberania dos vereditos (HC n. 178.856, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 22.10.2020, e RHC n. 192.431 AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). A Turma concluiu que o apelo ministerial fundado na alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos seria incompatível com a absolvição pelos jurados no quesito genérico. Nos dois casos, acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Edson Fachin, para que não se conferisse peso absoluto à soberania dos vereditos em detrimento de outros valores constitucionais de igual importância.



    Mantenho esse entendimento, reafirmando a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido da possibilidade de o Ministério Público apelar, comprovando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo nos casos em que a decisão absolutória seja proferida pelo Tribunal do Júri com fundamento no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    14. Constata-se apenas aparente contradição entre o princípio da soberania dos vereditos e o recurso previsto na al. d do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal.



    O quesito absolutório genérico, posto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, é, como o recurso previsto na al. d do inc. III do art. 593 do Código Penal, norma posta em legislação infraconstitucional. Não há hierarquia entre essas normas, que convivem no ordenamento jurídico sem contraposição direta. 



    Determinar a realização de novo júri nas situações em que a absolvição se apresente manifestamente contrária à prova dos autos significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Em caso de eventual provimento do recurso ministerial, o Tribunal não substitui o Conselho de Sentença, limitando-se a submeter o acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucional, pois há a possibilidade de os jurados absolverem novamente o réu, situação em que não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos.



    Gustavo Henrique Badaró leciona:



    “A mais controversa das hipóteses de cabimento da apelação das sentenças do Tribunal do Júri é a da sentença em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, caput, III, d).



    Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Para corrigir tais arbitrariedades, admite-se a apelação quando a decisão dos jurados for ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. (...)



    A soberania dos veredictos significa que cabe ao jurado dar a última palavra sobre a existência do crime, em todos os seus elementos, e sobre a autoria delitiva. Consequentemente, se o Tribunal divergir dos jurados, não poderá alterar a decisão soberana do conselho de sentença, limitando-se a cassar o julgamento do júri (CPP, art. 595, §3º). Se o Tribunal pudesse reformar o julgamento do conselho de sentença, o júri deixaria de ser soberano, mas ‘o juízo de cassação, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária’.



    (…) Com a solução proposta, a soberania dos vereditos não será violada, pois o tribunal togado não substituirá o tribunal leigo, reformando a sua decisão. Apenas irá cassá-la para que, numa segunda oportunidade, e sem qualquer nova chance de alteração, o corpo de jurados decida soberanamente” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 4 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 256-261). 



    15. Embora os jurados não sejam obrigados a fundamentar suas decisões, isso não significa que podem julgar de forma completamente dissociada do conjunto probatório, afastando-se de qualquer tese plausível. Ainda que não declarados os motivos que conduzem ao veredito, são eles determináveis pelas teses suscitadas em plenário, que devem ser devida